Tribunal: STF
Processo: MS 23242
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-10
Data de publicação: 2002-04-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
DEMISSÃO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO E ILÍCITO PENAL. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA: AUTONOMIA. PRESCRIÇÃO: Lei 8.112/90, art. 142.
I. - Ilícito administrativo que constitui, também, ilícito
penal: o ato de demissão, após procedimento administrativo regular,
não depende da conclusão da ação penal instaurada contra o servidor
por crime contra a administração pública, tendo em vista a autonomia
das instâncias.
II. - Precedente do STF: MS 23.401-DF, Velloso, Plenário.
III. - Na hipótese de a infração disciplinar constituir
também crime, os prazos de prescrição previstos na lei penal têm
aplicação: Lei 8.112/90, art. 142, § 2º. Inocorrência de prescrição,
no caso.
IV. - Alegação de flagrante preparado: alegação
impertinente no procedimento administrativo.
V. - Mandado de segurança indeferido.